Tribunal: STF
Processo: ARE 1530286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS EQUIPARADAS. LEGALIDADE AÇÃO POLICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECONHECIMENTO CONFISSÃO JUDICIAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. CONCESSÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    1. Justificada a busca pessoal e veicular, bem como a entrada no domicílio, porquanto presentes as fundadas razões das medidas.



    2 . Tendo o agente praticado os crimes de tráfico de drogas e condutas equiparadas (art. 33, caput e §1º, I e II, da Lei 11.343/06) em um mesmo contexto fático, deve ser observado o princípio da consunção, mantendo-se a condenação apenas pelo delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 .



    3. Se o conjunto probatório é idôneo quanto à materialidade e à autoria dos tipos penais previsto no artigo 33, caput, e artigo 34, ambos da Lei 11.343/06, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06.



    4. O acusado faz jus ao reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, quando a confissão for utilizada para fundamentar a condenação (STJ, Súmula 545).



    5. Preenchidos os requisitos da prisão preventiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.



    6. Inexistindo demonstração de hipossuficiência financeira, compete ao Juízo da Execução avaliar o pedido de gratuidade de justiça.



    7. Apelo conhecido e parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XI, LIV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No interrogatório judicial, o acusado confirmou a abordagem em via pública em frente a sua residência, porquanto estava saindo para trabalhar quando foi abordado pela equipe policial, bem como que trazia consigo um óleo feito a base de canabidiol, do qual faz o uso terapêutico.



    Ante o contexto apresentado , a busca pessoal encontra-se justificada no nervosismo do acusado somado a seu comportamento incomum, descrito em detalhes pelos agentes policiais – olhares repetidos para os lados, a busca em desviá-los da equipe, a tentativa de desenvencilhar de objeto que trazia consigo e o ir e vir na direção da casa e do veículo –, a desobediência à ordem de parada e as inúmeras ligações enquanto os policiais faziam buscas no veículo.



    Em que pese os argumentos da defesa, nos autos, não se trata de mera classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa. Os policiais militares que participaram da abordagem descrevem de forma concreta e precisa, com base em elementos objetivos (os olhares, o esforço em livrar-se das drogas apreendidas, a movimentação casa-carro e a transgressão a ordem policial e as chamadas de celular), comportamento do acusado que justificasse a medida invasiva.



    Logo, preenchido o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo artigo 244 do Código de Processo Penal, válidas as provas obtidas com a busca pessoal e veicular.



    Quanto a arguição de violação de domicílio, melhor sorte não assiste ao acusado.



    (...)



    Na espécie, conforme asseverado em juízo pelos agentes militares, durante a busca pessoal e veicular, eles passaram a sentir forte odor de que vinha de dentro do imóvel. Questionado o acusado se havia mais alguém na casa, este negou, levando os policiais a suspeitarem dos ar condicionados ligados, conforme constatado por fora da residência.



    Diante da apreensão prévia de entorpecentes, o cheiro característico de maconha e diversos ar condicionados ligados sem ninguém no interior da residência, após o Corpo de Bombeiros Militares conter os cachorros ali presentes, a equipe policial adentrou o imóvel e deparou-se com uma estufa na qual era cultivado 78 (setenta e oito) pés de Cannabis Sativa.



    No local, foram encontrados diversos produtos feitos a base de maconha (óleos, chocolate, sabonete, creme corporal, hidratante labial), além de químicos (cloreto de metileno, clorofórmio, fertilizantes, solventes) e a própria droga em diferentes estados (in antura, seca, prensada).



    Em consonância com os relatos dos militares, na audiência de instrução e julgamento, o acusado admitiu plantar maconha e realizar a extração do óleo em sua casa, sob o argumento de fazer uso do canabindol para fim medicinal e não ter condições financeiras de realizar a aquisição do produto farmacêutico a base de CDB.



    Nesse diapasão, instaurou-se uma fundada suspeita e justificativa para a realização da busca domiciliar, independente de mandado judicial, haja vista o anunciar da situação de flagrância consubstanciada no intenso odor de maconha presente na residência (confirmado a posteriori) , na apreensão de droga com o acusado em via pública e os ar condicionados funcionando sem ninguém na casa.



    Encontra-se justificado o ingresso dos policiais no domicílio do acusado, porque restou comprovado, de modo inequívoco, a presença de fundadas razões para a busca domiciliar, subsidiada no estado de flagrância no interior do imóvel, conforme ressalva o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente